Tribunal: TJES
Processo: 5036013-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036013-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZANETE TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036013-36.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA S/A

RECORRIDO: IZANETE TEIXEIRA E OUTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE INSTALAÇÃO A PEDIDO DE TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO DA ANAEEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelos Autores, ora Recorridos em face de, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A alegando que a Recorrente alterou unilateralmente o cadastro da unidade consumidora nº 160675650, e, que teve o desligamento sem nenhum aviso prévio, bem como a remoção do leitor do padrão e fornecimento da energia eletétrica.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pedidos autorais nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar indenização por danos morais aos Requerentes: IZANETE TEIXEIRA e PEDRO TEIXEIRA FILHO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão da inobservância da Resolução n°1.000/2021 da Anaeel, visto que era obrigação da Requerida, ora Recorrente quando da solicitação da alteração de titularidade da instalação nº 160675650 por terceiro (Sra. Patrícia Catelan Marques) exigir em conformidade como o art.138, §1°, II a apresentação de documentos comprobatórios sobre a posse ou propriedade do imóvel, o que não ocorreu. E, sendo assim da análise detida do formulário de solicitação preenchido pela Sra Patricia e apresentados nos autos eletrônicos no ID. nº 37677531 pela própria Recorrente observo que a mesma apresentou tão somente a CNH, porém, mesmo assim houve acolhimento pela concessionária do pedido de alteração de titularidade, prejudicando assim a real titular da instalação (1ª Recorrida) com o corte de energia elétrica devidamente comprovado no ID. nº 37677531.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento em parte dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)